Tribunal: TJES
Processo: 5012700-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012700-84.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HILDA LORRANA CHRISOSTOMO
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012700-84.2024.8.08.0000

PACIENTE: HILDA LORRANA CHRISOSTOMO

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
.

CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS.
ORDEM DENEGADA.

1. Dos documentos juntados aos autos, constato que há indícios suficientes da participação da paciente, uma vez que a vítima a reconheceu, em depoimento, como uma das pessoas presentes no grupo que a agrediu fisicamente. Ademais, o enquadramento como autora ou partícipe deverá ser esclarecido no curso da instrução processual da ação penal, sendo que, para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

2. A gravidade do crime praticado pelos denunciados exige uma resposta firme do Poder Judiciário, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para o restabelecimento da ordem social.

3. “
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas também a permanência de elementos que indiquem que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012700-84.2024.8.08.0000

PACIENTE: HILDA LORRANA CHRISOSTOMO

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor
HILDA LORRANA CHRISOSTOMO,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTELO, nos autos do Processo tombado sob nº
50016920820238080013, que decretou a prisão preventiva, pela prática do crime previsto no artigo art. 1º, I, A, da Lei nº 9455/97, e artigo 244B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante argumenta que não há provas suficientes que demonstrem a participação da paciente na execução das agressões físicas e que, ademais, não se verifica a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não são idôneos.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo E. Des. Helimar Pinto (ID 9684517).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 10044672).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10153849) manifestando-se pela denegação da ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes novos elementos a modificar a conclusão da decisão outrora proferida.

Destaco que, os termos da decisão liminar, do E. Des. Helimar Pinto:

“
Dos documentos juntados aos autos, constato que há indícios suficientes da participação da paciente, uma vez que a vítima a reconheceu, em depoimento, como uma das pessoas presentes no grupo que a agrediu fisicamente.

Quanto à alegação de ausência de provas de que a paciente teria praticado os atos de violência, saliento que o enquadramento como autora ou partícipe deverá ser esclarecido no curso da instrução processual da ação penal, sendo que, para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange aos argumentos para a imposição da prisão cautelar (periculum in libertatis), também não assiste razão ao impetrante.

Os fatos narrados na denúncia, extraídos do inquérito policial, evidenciam a prática de violência com requintes de crueldade, incluindo espancamento, choques elétricos, ameaças e disparos de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a torpeza de seus atos. A liberdade dos envolvidos pode, portanto, representar perigo à sociedade e ao regular processamento do feito, com risco de coação de testemunhas e desaparecimento de provas.

A gravidade do crime praticado pelos denunciados exige uma resposta firme do Poder Judiciário, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para o restabelecimento da ordem social.

A defesa argumenta, ainda, sobre a ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

Destaco que a exigência de contemporaneidade da medida cautelar extrema está prevista no § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, que estabelece que "A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas também a permanência de elementos que indiquem que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Assim, apesar de os fatos terem ocorrido em novembro de 2022, a prisão dos denunciados mostra-se necessária diante da coleta de depoimentos e provas em sede judicial, bem como para a preservação da ordem pública, conforme já fundamentado
.

É importante destacar, ainda, que medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, evidenciando a periculosidade social dos denunciados. Em casos semelhantes, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois
a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso
. (...)
4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes. 5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.353; Proc. 2022/0228478-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/09/2022; DJE 21/09/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Por fim, recordo que condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.”

Portanto, diante dos fundamentos outrora descritos, entendo que resta legítima a prisão preventiva imposta.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)